Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700057-73.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAH NEVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por SARAH NEVES DA SILVA, em que pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de tutela de urgência negada na origem. Na origem, e no que importa ao recurso, a parte autora narrou ter direito ao pagamento da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ). Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “[...] No caso em comento, verifico que não foi demonstrado o requisito da probabilidade do direito. Isso porque, nesta análise preliminar, não foi demonstrada nulidade na decisão proferida pelo TCDF, a qual observou os princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa. Ademais, há controvérsia jurisprudencial no âmbito das Turmas Recursais deste TJDFT acerca da possibilidade de extensão do pagamento da GAJ aos servidores ocupantes de cargo comissionado, confira-se os seguintes precedentes em sentidos diversos: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR NÃO EFETIVO. CARGO EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA (GAJ). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O artigo 28, §1o, da Lei Distrital 5.190/2013, determinou o pagamento da GAJ ao servidor ou empregado não integrante da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental que, excepcionalmente, estivesse em exercício na Defensoria Pública do DF, na data da publicação desta lei. 2. O TCDF, nos autos da Representação n. 22/13 e do Processo n. 35670, entendeu que a mencionada gratificação somente deve ser paga aos servidores ocupantes de cargo efetivo. Excluiu, assim, os ocupantes de cargo em comissão. A Corte de Contas Distrital entendeu que não existe amparo legal que justifique o pagamento da GAJ aos servidores puramente comissionados, pois o termo "servidor" abrange somente os ocupantes de cargo efetivo. 3. O art. 5o da Lei 5.190/2013 define como integrante da carreira tão somente aquele que ingressou por concurso público. Assim, não há como estender a GAJ àqueles que possuem vínculo precário com a Administração. 4. Vale notar, ainda, que o Poder Judiciário não pode aumentar os vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia, uma vez que não possui função legislativa (Súmula Vinculante 37). Assim, não pode o Judiciário conceder a Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) àqueles não contemplados pela Lei. 5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1148098, 07054381920188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 1/2/2019, publicado no PJe: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA (gaj). SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. RECURSO PROVIDO. I. O Artigo 28, §1o, da lei 5.190/2013 determinou o pagamento da GAJ ao servidor ou empregado não integrante da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental que, excepcionalmente, estivesse em exercício na Defensoria Pública do DF, na data da publicação desta lei. II. O TCDF, nos autos da Representação no 35670/13, entendeu que a mencionada gratificação somente deve ser paga aos servidores ocupantes de cargo efetivo. Excluiu, assim, os ocupantes de cargo em comissão. A Corte de Contas Distrital entendeu que não existe amparo legal que justifique o pagamento da GAJ aos servidores puramente comissionados, pois o termo "servidor" abrange somente os ocupantes de cargo efetivo. III. Ocorre que a Lei Distrital Complementar no 840/2011 define servidor como a pessoa legalmente investida em cargo público (Art. 2o). Tal investidura depende, via de regra, de aprovação em concurso público (Art. 4o). Porém, os cargos em comissão destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento são de livre nomeação e exoneração da autoridade competente (Art. 5o). Tal exceção encontra-se, inclusive, prevista no texto constitucional (Art. 37, II, CF). IV. Dessa forma, o termo servidor público deve ser entendido em latu sensu, de forma a abarcar tanto os ocupantes de cargo efetivo, como os de cargo em comissão. Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão no 962625, DJE 31/08/2016. V. In casu, está comprovado que a recorrente ocupava cargo em comissão na Defensoria Pública do DF na data da publicação da Lei Distrital no 5.190/2013, razão pela qual faz jus ao recebimento da GAJ. VI. Por conseguinte é de se reformar a sentença para determinar que o ente federativo proceda ao pagamento retroativo do valor da GAJ de dezembro/2015 a maio/2017 (proporcional aos dias trabalhados), tudo a ser corrigido pelo IPCA-E desde quando deveria ter sido paga cada parcela, acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, nos moldes da recente decisão da Corte Suprema (vinculante – RE 870947 - Tema 810). VII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Condenado o ente federativo ao pagamento retroativo do valor da GAJ de dezembro/2015 a maio/2017 (proporcional aos dias trabalhados), nos moldes do item VI. Sem custas nem honorários (Lei no 9099/95, Art. 55). (Acórdão 1112594, 07087110620188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 31/7/2018, publicado no PJe: 6/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, deve-se destacar que a providência pleiteada é irreversível, em razão da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar (art. 13 da Lei no. 12.153/2009). Posto isso, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência. [...]”. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO ESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. Dispõe a Lei no 12.016/2009: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. [...] § 5o As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.” Em exame preliminar dos fatos, tenho que a determinação cautelar para pagamento da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) encontra óbice no ordenamento jurídico, seja porque implicaria na concessão de vantagem de natureza pessoal, seja porque se trata de medida satisfativa e irreversível, em razão da indisponibilidade de verbas de natureza alimentar recebidas de boa-fé. Lado outro, uma vez que se declare o direito em sentença transitada em julgado, poderá a parte autora valer-se do título judicial para o resgate de valores pretéritos. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator